Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-82.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004107-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANESIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 306.054.018-70 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REAL. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Anésio Aparecido da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela de Urgência, Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Banco Volkswagen S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta violação à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e requer a concessão do benefício. A tutela recursal foi inicialmente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica e dos elementos concretos constantes nos autos acerca da capacidade financeira do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e seguintes).

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício (CPC, art. 99, §3º).

5. O indeferimento do benefício exige fundamentação específica baseada em dados objetivos, não sendo suficiente a mera análise abstrata da renda bruta formal, devendo-se considerar a liquidez real e o comprometimento da renda com despesas essenciais, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. No caso concreto, os documentos revelam elevado comprometimento mensal com aluguel e financiamento, além de inadimplência parcial, mas também indicam movimentação financeira significativa e saldo positivo relevante no período analisado.

7. O conjunto probatório demonstra dificuldade financeira, porém não comprova incapacidade atual e integral de arcar com as custas processuais, evidenciando capacidade contributiva parcial.

8. O art. 98, §6º, do CPC autoriza a concessão parcial da gratuidade, mediante parcelamento das custas, como solução proporcional que preserva o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade econômica existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a gratuidade integral.

2. A análise da gratuidade da justiça deve considerar a capacidade contributiva real, incluída a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

3. Demonstrada capacidade contributiva parcial, é cabível a concessão do benefício de forma mitigada, mediante parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 98, §6º, 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, AI 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025,
DJe
05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004107-82.2026.8.11.0000

ANESIO APARECIDO DA SILVA X BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANÉSIO APARECIDO DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela de Urgência, Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1018214-45.2025.8.11.0040, ajuizada em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão violou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, afirmando que o indeferimento se baseou exclusivamente no valor das parcelas do financiamento do veículo e do aluguel, sem considerar que tais despesas seriam essenciais e que o próprio contrato de financiamento é objeto da ação revisional.

Alega que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, destacando, ainda, o risco de cancelamento da distribuição do feito e consequente prejuízo ao direito de acesso à justiça.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas, afastar a ameaça de cancelamento da distribuição e conceder, provisoriamente, os benefícios da gratuidade da justiça até o julgamento definitivo do recurso (ID. 343634380).

O pedido de tutela recursal foi deferido (ID. 343866875).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção integral da decisão, ao argumento de que o agravante não comprovou efetivamente a alegada hipossuficiência financeira (ID. 348648351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da verificação da presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

No caso concreto, verifica-se elevado comprometimento mensal com despesas fixas (aluguel e financiamento), bem como inadimplência parcial. De outro, constata-se movimentação financeira significativa no mês subsequente, com manutenção de saldo positivo relevante ao final do período analisado (ID. 216836015, 218839097, 218839099, 218839100, 218839101 dos autos de origem).

Outrossim, embora os documentos revelem dificuldade financeira e alto comprometimento mensal, não demonstram incapacidade atual e integral de arcar com as custas processuais, especialmente diante da existência de entradas expressivas no período recente e da ausência de prova robusta de inexistência de liquidez imediata.

Dessa forma, superada a análise perfunctória própria da tutela recursal, o exame aprofundado do conjunto probatório revela capacidade contributiva parcial, o que não autoriza a concessão irrestrita da gratuidade, mas recomenda solução proporcional.

Nessas circunstâncias, à luz do art. 98, §6º, do CPC, mostra-se adequada a concessão do benefício de forma parcial, mediante parcelamento das custas.

O parcelamento das custas constitui providência intermediária adequada, especialmente quando a parte não é hipossuficiente a ponto de justificar a gratuidade integral, mas demonstra que o pagamento imediato e integral pode comprometer o acesso à jurisdição.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução proporcional e juridicamente adequada é a concessão parcial do benefício, mediante diferimento ou parcelamento das custas, preservando-se o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade contributiva existente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, revogando-se, por conseguinte, a tutela recursal anteriormente concedida, mantida a suspensão da exigibilidade das custas até a intimação para pagamento na forma ora fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026